Tribunal: TJMT
Processo: 1038137-25.2023.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038137-25.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alimentos, Casamento, Dissolução, Partilha]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSLENE DE JESUS DIAS DA CRUZ - CPF: 568.701.591-49 (APELANTE), AMANDA PINTO DE SOUZA - CPF: 046.311.591-03 (ADVOGADO), KARLA PEREIRA LIMA DOS SANTOS - CPF: 703.087.641-53 (ADVOGADO), YGOR COELHO CANO DE MORAES SOUZA - CPF: 052.871.521-67 (ADVOGADO), LEANDRO SOARES LESSA - CPF: 019.879.402-96 (ADVOGADO), JAIRO DE SOUZA MARTINS - CPF: 523.240.101-78 (APELADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), JAMILY MARTINS DA CRUZ - CPF: 057.453.091-64 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSLENE DE JESUS DIAS DA CRUZ - CPF: 568.701.591-49 (APELADO), LEANDRO SOARES LESSA - CPF: 019.879.402-96 (ADVOGADO), YGOR COELHO CANO DE MORAES SOUZA - CPF: 052.871.521-67 (ADVOGADO), KARLA PEREIRA LIMA DOS SANTOS - CPF: 703.087.641-53 (ADVOGADO), AMANDA PINTO DE SOUZA - CPF: 046.311.591-03 (ADVOGADO), JAIRO DE SOUZA MARTINS - CPF: 523.240.101-78 (APELANTE), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), JULIA CRISTINA MARTINS DA CRUZ - CPF: 057.453.371-09 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DE JAIRO DE SOUZA MARTINS PROVIDO. RECURSO DE JOSLENE DE JESUS DIAS DA CRUZ NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE DIVÓRCIO, ALIMENTOS E PARTILHA DE BENS. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA DO RÉU COMPROVADA. PASSIVO JUDICIAL E INSOLVÊNCIA EMPRESARIAL. BENEFÍCIO CONCEDIDO. REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL. BENS ALIENADOS ANTES DA SEPARAÇÃO DE FATO. VÊNIA CONJUGAL PRESTADA. PRESUNÇÃO DE REVERSÃO EM PROVEITO DA FAMÍLIA. EXCLUSÃO DO MONTE PARTILHÁVEL MANTIDA. PEDIDO DE ADJUDICAÇÃO INTEGRAL DE IMÓVEL RESIDENCIAL. INOVAÇÃO RECURSAL E QUESTÃO AFETA À FASE DE LIQUIDAÇÃO. RECURSO DO RÉU PROVIDO. RECURSO DA AUTORA NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que determinou a partilha de bens na proporção de 50%, excluindo imóveis alienados anos antes da ruptura e indeferindo a gratuidade da justiça ao réu.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se: (i) gratuidade da justiça ao réu; (ii) a inclusão na partilha de bens alienados na constância do matrimônio; e (iii) adjudicação integral de imóvel como forma de compensação patrimonial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A existência de passivo judicial, restrições cadastrais e balanço contábil insolvente autorizam a concessão da justiça gratuita ao réu (art. 98, CPC).

4. No regime da comunhão parcial, comunicam-se, em regra, os bens adquiridos onerosamente na constância do casamento e as obrigações assumidas em benefício da entidade familiar, mas a partilha recai sobre os bens existentes ao tempo da separação de fato.

5. Imóveis alienados anos antes da separação de fato, mediante outorga uxória da ex-cônjuge em escrituras públicas, não integram o acervo partilhável no divórcio, pois a anuência expressa no ato de alienação presume a regularidade do negócio e a reversão dos valores em benefício do casal.

6. A adjudicação integral do apartamento residencial por compensação depende da prévia apuração de ativos, passivos, dívidas comuns e haveres empresariais em liquidação de sentença, pois somente após a quantificação de valores líquidos e certos é possível aferir eventual saldo credor ou devedor de cada ex-cônjuge.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso do réu Jairo de Souza Martins provido. Recurso da autora Joslene de Jesus Dias da Cruz não provido.

Tese de julgamento
: 1. A gratuidade da justiça deve ser concedida à pessoa natural quando a prova documental demonstra incapacidade financeira atual para suportar os encargos do processo. 2. Os bens alienados na constância do casamento, antes da separação de fato e com anuência do outro cônjuge, não integram o monte partilhável se não houver prova robusta de fraude, vício de consentimento ou existência de valores remanescentes ao tempo da dissolução. 3. A adjudicação integral de bem remanescente como compensação por dilapidação patrimonial exige pedido na origem e apuração de haveres em liquidação.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 85, § 11, 98, 99, § 3º, 373, II, e 509; CC, art. 1.664.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Agravo de Instrumento nº 1043196-49.2025.8.11.0000, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 25.02.2026, DJe 03.03.2026; TJRS, Apelação Cível nº 50036226920228210034, Sétima Câmara Cível, Rel. Des. Vera Lucia Deboni, j. 19.01.2026
.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de Apelação cível interpostos por
JAIRO DE SOUZA MARTINS e por JOSLENE DE JESUS DIAS DA CRUZ
contra a sentença proferida pelo Juízo da 4
ª Vara Esp. de Família e Sucessões de Cuiabá
/MT
, na Ação de divórcio, prestação alimentícia e partilha de bens ajuizada por
JOSLENE DE JESUS DIAS DA CRUZ em desfavor de JAIRO DE SOUZA MARTINS
.

O divórcio foi homologado em acordo firmado entre as partes (id. 170167224) e a sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar a partilha, na proporção de 50% para cada: (i) dos direitos aquisitivos sobre o apartamento n. 301 do Edifício Torre do Sol, Matrícula nº 86.234 do 2º Ofício de Cuiabá; (ii) a apuração de haveres das empresas NABI IMPORT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. e JOSLENE DE J.D. DA CRUZ (MILY BOLSAS), mediante liquidação; (iii) e a partilha das dívidas comuns contraídas até a data da separação de fato (dezembro de 2018); (iv) excluiu da partilha os imóveis da Casa Jardim Primavera, Casa Santa Rosa e Terreno Coxipó, por terem sido alienados antes da separação de fato; (v) indeferiu o pedido de alimentos à ex-cônjuge. Condenou as partes em sucumbência recíproca, fixando os honorários em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido com a partilha, a ser apurado em liquidação, suspendendo a exigibilidade apenas para a autora (id. 368803958).

O apelante
JAIRO DE SOUZA MARTINS sustenta que faz jus aos benefícios da justiça gratuita, tendo comprovado hipossuficiência por meio de execuções fiscais, balanços deficitários e problemas de saúde, aduzindo que a sentença foi contraditória ao conceder o benefício apenas à autora com base em critério comparativo. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença e conceder os benefícios da gratuidade da justiça (id. 368803963).

A apelante
JOSLENE DE JESUS DIAS DA CRUZ
argumenta
"error in judicando" na exclusão dos imóveis alienados, fundamentando que o apelado não apresentou prova documental (recibos ou extratos) da efetiva quitação de dívidas com o produto das vendas, ônus que lhe incumbia nos termos do art. 373, II, do CPC. Alega que as alienações foram unilaterais e desprovidas de transparência, configurando dilapidação patrimonial e que não houve processo formal de liquidação das empresas, mas apenas encerramento informal para dissipação de ativos. Defende o enriquecimento sem causa do réu, que se apropriou integralmente dos valores e, diante da subtração da meação sobre os referidos bens, requer, como medida compensatória, a atribuição integral em seu favor do apartamento Torre do Sol, onde reside. Requer o provimento do recurso para reconhecer a dilapidação patrimonial, atribuir-lhe integralmente o apartamento onde reside e, subsidiariamente, o reconhecimento de crédito patrimonial da apelante, correspondente à sua meação sobre os bens alienados pelo apelado (id. 361584455).

O apelado
JAIRO
argui a inovação recursal quanto ao pedido de adjudicação integral do imóvel residencial defende que a apelante assinou todas as escrituras de venda e permuta, confirmando a ciência das transações ocorridas em 2011, e que a separação de fato em 2018 é o marco temporal para cessação do regime de bens, excluindo-se o que já não existia no acervo. Requer o desprovimento do recurso (id. 368803967).

Desnecessária a intervenção da Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia cinge-se ao exame de duas apelações, a de JAIRO DE SOUZA MARTINS quanto ao indeferimento do benefício da justiça gratuita e a de JOSLENE DE JESUS DIAS DA CRUZ relativo à exclusão de imóveis alienados do acervo partilhável, bem como a pretensão de adjudicação integral do bem residencial remanescente.

1.

Da apelação de Jairo de Souza Martins

Busca o apelante a reforma de sentença que indeferiu os benefícios da gratuidade da justiça.

Nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil, a gratuidade da justiça é devida à pessoa natural que demonstre insuficiência de recursos para arcar com custas, despesas processuais e honorários advocatícios sem comprometimento de seu sustento.

No caso, o apelante colacionou prova documental que demonstra dificuldades financeiras, através das execuções fiscais federais e estaduais (ids. 368803906, 368803909 e 368803910), além de execuções promovidas por centros comerciais em razão de dívidas locatícias e condominiais (ids. 368803907 e 368803908).

Ademais, o extrato do SERASA (id. 368803916) revela dezenas de protestos e registros negativos e o balanço do ano de 2016 da empresa já apontava prejuízos acumulados (id. 368803915), corroborando a tese de que o encerramento das atividades empresariais não gerou ativos disponíveis.

O fato de ter sido empresário não impede a concessão do benefício se os elementos presentes revelam a impossibilidade atual de suportar as custas do processo, fato que não foi infirmado pela apelada.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA FÍSICA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. INDEFERIMENTO FUNDADO EM PRESUNÇÕES ABSTRATAS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por Eliezio Rodrigues de Lima contra decisão proferida nos autos dos Embargos à Execução n.º 1000793-22.2025.8.11.0079, em trâmite na Vara Única da Comarca de Ribeirão Cascalheira/MT, que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita sob fundamento de ausência de comprovação da hipossuficiência, determinando o recolhimento das custas processuais, ainda que de forma parcelada. O agravante sustenta possuir condição financeira precária, com saldos bancários negativos, dívidas expressivas e comprometimento de sua renda, requerendo a concessão do benefício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a negativa do benefício da gratuidade da justiça, fundada exclusivamente na ausência de comprovação de hipossuficiência econômica, sem análise concreta dos documentos apresentados, é juridicamente válida diante da presunção relativa conferida à declaração de pobreza pela pessoa natural.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A presunção de veracidade da alegação de insuficiência financeira feita por pessoa física, conforme art. 99, §3º, do CPC, somente pode ser afastada mediante a existência de elementos objetivos que evidenciem a capacidade econômica do requerente.

4. O indeferimento do pedido de gratuidade exige fundamentação específica e não pode se apoiar em presunções abstratas, tampouco em dados formais como a condição de avalista ou o valor do contrato executado, devendo considerar a real disponibilidade financeira da parte.

5. A jurisprudência do STJ e do TJMT afirma que a análise da hipossuficiência deve considerar a renda líquida, as dívidas existentes, a liquidez dos ativos e o comprometimento com despesas essenciais, sendo ilegítima a conclusão de capacidade contributiva sem esse exame.

6. No caso concreto, os documentos apresentados evidenciam situação de restrição financeira grave, com saldo bancário negativo, utilização de limite de crédito e inadimplência, revelando a inexistência de capacidade contributiva, mesmo em regime de parcelamento.

7. A decisão agravada desconsiderou os elementos concretos dos autos e impôs ônus processual excessivo à parte agravante, violando o direito de acesso à justiça previsto no art. 5º, LXXIV, da CF e nos arts. 98 e 99 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A presunção de hipossuficiência econômica da pessoa natural, prevista no art. 99, §3º, do CPC, somente pode ser afastada mediante a existência de elementos objetivos que evidenciem capacidade financeira.

2. O indeferimento da justiça gratuita exige fundamentação específica e análise concreta da situação econômica da parte, sendo inválida a decisão que se apoia apenas em presunções abstratas.

3. A concessão de parcelamento das custas não substitui o exame da hipossuficiência quando demonstrado que nem mesmo o pagamento parcelado é possível sem comprometer o mínimo existencial.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98, §6º, e 99, §§2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2576243/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 02.09.2024, DJe 13.09.2024; TJMT, Ag. Inst. 1027754-43.2025.8.11.0000, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 18.10.2025.

(TJMT, N.U 1043196-49.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/02/2026, Publicado no DJE 03/03/2026)

Portanto, a sentença deve ser reformada no ponto para conceder os benefícios da gratuidade da justiça ao apelante JAIRO DE SOUZA MARTINS.

Anote-se.

2.

Da apelação de Joslene de Jesus Dias da Cruz

A controvérsia cinge-se ao exame da sentença que determinou a partilha de bens, no que toca à exclusão de imóveis alienados na constância do casamento e à pretensão de compensação patrimonial com o apartamento n. 301 do Edifício Torre do Sol.

Extrai-se dos autos que as partes se casaram em 11/10/1997, sob o regime de comunhão parcial, e separaram-se de fato em dezembro de 2018 (id. 368803539).

No regime da comunhão parcial de bens, comunicam-se, em regra, os bens adquiridos onerosamente na constância do casamento, bem como as obrigações assumidas em benefício da entidade familiar.

2.1.

Dos imóveis alienados

Afirma a apelante que os imóveis Casa no Jardim Primavera, Casa no Bairro Santa Rosa e terreno no Coxipó não devem ser excluídos da partilha, pois o apelado não provou o pagamento de dívidas com o produto das vendas.

No caso, verifica-se que os imóveis situados no Jardim Primavera e Santa Rosa foram objeto de negociação e permuta no ano de 2011 (ids. 368803542 e 368803543), ou seja, sete anos antes da separação de fato, ao passo que o terreno no Coxipó foi alienado para pagamento de honorários contábeis de empresas que sustentavam a família (id. 368803544).

Tais atos foram realizados com a outorga uxória da apelante, o que configura ato jurídico perfeito e concordância expressa na venda no momento da assinatura das escrituras públicas, com a presunção de que o valor foi revertido em benefício do casal (art. 1.664, CC), salvo prova robusta de vício de consentimento ou fraude, ônus do qual a apelante não se desincumbiu.

Some-se a isso o fato de que a apelante reconheceu na inicial que o apelado era o provedor e que as empresas enfrentaram dificuldades financeiras, o que reforça a verossimilhança da destinação dos valores para o suporte do núcleo familiar e empresarial da época.

O regime de comunhão parcial comunica os bens existentes ao tempo da separação de fato, sendo que bens alienados anos antes da ruptura, com a anuência do cônjuge, não integram o monte partilhável por ocasião do divórcio.

A propósito, colhe-se o seguinte julgado:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. DIVÓRCIO LITIGIOSO. PARTILHA DE BENS. VALOR DE IMÓVEL ALIENADO NA CONSTÂNCIA DO CASAMENTO. PRESUNÇÃO DE CONSUMO EM BENEFÍCIO DO CASAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME:1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação de divórcio litigioso, fixando alimentos em favor do filho e determinando a partilha igualitária dos bens móveis que guarneciam a residência do ex-casal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:1. A questão em discussão consiste na possibilidade de partilha do valor de venda de imóvel que a apelante alega que era de sua propriedade exclusiva, alienação feita durante a união e sem provas de que o produto está depositado em contas bancárias ou em aplicações financeiras. III. RAZÕES DE DECIDIR:1.
Tratando-se de bem alienado durante a união estável, presume-se que o valor obtido com a venda foi utilizado em benefício do casal, não havendo que se falar em partilha.2. Não importa quem era o único proprietário do bem ou o destino dado ao valor de venda se, ao tempo da separação, não mais integrava o patrimônio comum a ser partilhado.3. O princípio que rege a partilha de bens em ações de divórcio e dissolução de união estável é o de que somente são partilháveis os bens existentes ao tempo da dissolução do vínculo.4. Se o produto da venda de um bem, seja ele particular ou comum, foi consumido durante a constância da união, sem comprovação de sua existência em contas ou investimentos passíveis de divisão no momento da separação de fato, não há que se falar em partilha desse valor.
IV. DISPOSITIVO E TESE:1. Recurso desprovido.Tese de julgamento: 1. Os valores dos bens alienados na constância da união estável ou do casamento não integram a partilha quando não comprovada sua existência ao tempo da dissolução do vínculo, presumindo-se seu consumo em benefício do casal. ___________Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §11.Jurisprudência relevante citada: TJRS, Apelação Cível, Nº 50000607720178210147, Rel. Rada Maria Metzger Képes Zaman, j. 22-02-2025.

(TJRS. Apelação Cível, Nº 50036226920228210034, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Vera Lucia Deboni, Julgado em: 19-01-2026)

Dessa maneira, não se vislumbram elementos que autorizem a reforma da sentença quanto à exclusão desses bens.

2.2.

Do pedido de adjudicação integral do apartamento Ed. Torre do Sol

A apelante pleiteia, em suas razões de mérito, que lhe seja atribuída a integralidade do apartamento Torre do Sol como forma de compensação.

Verifica-se que tal pretensão não foi objeto de pedido na origem, tendo a apelante se limitado a requerer "a meação na proporção de 50% referente aos bens conquistados".

A par disso, a pretensão de adjudicação exclusiva de um bem para compensar eventuais créditos decorrentes de dilapidação patrimonial depende, necessariamente, da apuração detalhada de ativos e passivos em fase de liquidação de sentença.

Somente após a liquidação (art. 509, CPC), com a quantificação das dívidas comuns e dos haveres das empresas mencionadas no dispositivo da sentença, será possível verificar a existência de saldo credor ou devedor de cada ex-cônjuge. Nessa fase ulterior, as partes poderão exercer o direito de compensação ou formular proposta de adjudicação baseada em valores líquidos e certos.

Assim, revela-se prematura e inadequada a discussão sobre o pedido de adjudicação por compensação do imóvel neste momento.

Portanto, não há motivos para a reforma da sentença nesses pontos, devendo ser mantida.

Dispositivo

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO à Apelação interposta por
JAIRO DE SOUZA MARTINS para lhe conceder os benefícios da gratuidade da justiça e
NEGO PROVIMENTO à Apelação de JOSLENE DE JESUS DIAS DA CRUZ.

Majoro a condenação em honorários advocatícios em mais 2% (dois por cento), limitada exclusivamente à verba devida pela apelante Joslene, que foi quem interpôs a Apelação desprovida, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11°, do CPC e ao Tema 1.059, do STJ, observando a gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2026